Tribunal: TJDFT
Processo: 0703217-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE TERCEIRO. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. CONTRADIÇÃO. AUSENTE. EMBARGANTE DEU CAUSA À CONSTRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ADVERTÊNCIA QUANTO À PROTELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil-CPC).
2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado (Tese 1 da Edição 189 do informativo “Jurisprudência em Teses”). A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
3. O tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela parte, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada (EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
4. A embargante sustenta que não houve pronunciamento sobre eventual simulação do negócio jurídico. Todavia, sequer apresentou contrarrazões à apelação interposta. O acórdão construiu raciocínio e delineou a cadeia dominial do automóvel objeto da lide, de modo a demonstrar que Juliana não era legítima proprietária do bem.
5. Adicionalmente, aponta que houve contradição ao concluir que a embargante deu causa ao ajuizamento da ação. O acórdão foi claro ao dispor que o embargado estava impossibilitado de diligenciar para registrar a transferência do veículo e que a embargante deu causa não tomou as cautelas devidas.
6. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."
7. Recurso conhecido e rejeitado.